Tribunal: TJMT
Processo: 1014801-83.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014801-83.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FLAVIO MARYEL COSTA DE JESUS - CPF: 496.927.711-72 (RECORRENTE), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1014801-83.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Flavio Maryel Costa De Jesus e

TIM Celular S.A

Recorrido(s):

Flavio Maryel Costa De Jesus e

TIM Celular S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de fevereiro de 2022.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS. EMPRESA DE TELEFONIA. SUSPENSÃO DA LINHA MÓVEL. DEMORA DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ACOLHIDA. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO RECLAMANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

A empresa de telefonia que suspende de forma indevida a linha telefônica do consumidor e mesmo após este tentar solucionar o problema administrativamente a empresa não atende a solicitação, comete ato ilícito capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS intentados contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:

a)

CONDENAR
a Reclamada a reestabelecer a linha telefônica
65-99259-1808
para o Autor no prazo de 10 (dez) dias;

b)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no montante de
R$ 2.000,00 (dois mil reais),
a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda, acrescidos de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação;

Ratifico as decisões contidas nas Mov. Ids
53431195
e
56703269
, reconhecendo devida a multa no valor de R$ 2.500,00 (Dois mil e quinhentos reais).

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”

O Reclamante pretende a majoração do quantum indenizatório, sob o argumento de que, não obstante ter a sentença reconhecido o seu direito a indenização por dano moral, esta não levou em consideração a sua gravidade e, em especial, a condição da parte mais fraca na avença.

A Reclamada pleiteia pela reforma da sentença recorrida, sob o argumento de que os fatos descritos nos autos não são suficientes para ensejar indenização a título de dano moral, bem como requer que a multa arbitrada por descumprimento de ordem judicial seja reduzida ou excluída, vez que a linha de telefone do reclamante já se encontra ativa.

Neste caso, restou evidenciado que a Reclamada de forma indevida efetuou o bloqueio da linha telefônica do Reclamante, bem como que a linha sob nº (65-99259-1808), era utilizada pelo consumidor como atendimento de delivery para entrega de lanches.

Além disso, restou comprovado que por diversas vezes o reclamante entrou em contato com a empresa reclamada para tentar restabelecer o funcionamento da linha telefônica, mas não obteve êxito.

Deste modo, diante da falha na prestação do serviço prestado pela Reclamada, ao bloquear indevidamente e sem justificativa, os serviços contratados pelo consumidor, e, como o Autor tentou resolver a questão administrativamente, sem sucesso, emerge daí a necessidade de se indenizar o dano moral sofrido.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Portanto, entendo que pretensão no sentido de majoração do
quantum
indenizatório deve ser acolhida, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente por esta Turma Recursal Única, em casos análogos, tendo em vista que de acordo com o documento juntado pela empresa reclamada a linha telefônica somente
foi restabelecida sete meses após a propositura da ação e posterior a sentença proferida em 11.11.2021, pois consta na petição juntada no ID 110213452 (página 05), como ativo o plano do consumidor desde 19.11.2021.

Por derradeiro, no que tange a pretensão da Reclamada para que seja excluída a indenização por dano moral, resta prejudicada.

No que tange ao pedido para que seja reduzida ou excluída a multa arbitrada em razão do descumprimento da liminar concedida, entendo que não merece acolhida, vez que restou demonstrado o seu descumprimento.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Promovente
lhe dou parcial provimento
e elevo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00. Também conheço do recurso interposto pela Promovida, mas
nego-lhe provimento
e a condeno ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação de primeiro grau.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022